Tribunal: TJBA
Processo: 8008371-52.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008371-52.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO REIS LIMA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: MARTINS SANTANA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. ACLARATÓRIO REJEITADO. ACÓRDÃO REFORMADO DE OFÍCIO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu, para reconhecer a simulação contratual, declarar nula a cobrança das luvas, determinar a restituição de seu valor e sua compensação com as quantias inadimplidas a título de alugueres.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se o acórdão foi: (i) contraditório em relação às provas dos autos; (ii) omisso quanto à prescrição da pretensão de ressarcimento das luvas; e (iii) obscuro em relação aos parâmetros de atualização dos alugueres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. De início, destaca-se que a contradição que permite o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao pronunciamento judicial, uma vez que a comparação com o rol documental é uma tentativa de reexame da matéria já analisado no acórdão embargado. Apesar disso, não se verifica o referido vício, quando devidamente fundament
ado
e
indicadas
as provas que ensejaram a conclusão adotada pelo julgador.

5. No mais, sobre a prescrição da pretensão relativa à compensação das luvas, tem-se que não se aplica ao presente caso a prescrição trienal desde a data de sua exigência, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CPC, haja vista que foi reconhecida a simulação contratual e a nulidade de sua cobrança, de modo que, em consonância com os arts. 167 e 169 do CPC, não transcorre prazo prescricional ou decadencial em negócio nulo, situação cujo termo inicial se deu a partir do reconhecimento judicial de sua impossibilidade.

6. No mais, não se observa obscuridade nos parâmetros relativos à atualização dos alugueres, pois se determinou o seu cálculo na fase de liquidação tomando como base a única quantia incontroversa nos autos, referente à atualização ocorrida em 01/07/2024.

7. Por outro lado, de ofício, verifica-se a necessidade de fazer esclarecimentos pontuais nos termos iniciais dos encargos moratórios, de modo que os itens ii e iii do dispositivo do acórdão embargado devem ser ajustados nos seguintes termos:
(ii) declarar nula a cobrança das luvas comerciais e determinar a restituição do valor devidamente atualizado pelo IGPM desde seu desembolso e juros de 1% desde a citação (art. 405 e 406, CC/02); e (iii) permitir a compensação com os valores inadimplidos pelo recorrente a título de alugueres, que devem ser averiguados em fase de liquidação, por meio da atualização convencionada contratualmente, reajuste no ano de 2014 (=R$15.000,00), multa moratória prevista na cláusula nona do contrato e juros de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados, sendo, de ofício, ajustado o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008371-52.2020.8.05.0080
, em que figuram como embargante MARTINS SANTANA PATRIMONIAL LTDA e embargado PAULO REIS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os aclaratórios e, de ofício, ajustar o acórdão embargado
, nos termos do voto do relator.